Tribunal: STF
Processo: HC 210751
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.12.2021, por Micheline Siomara de Abreu Peixoto e outra, advogadas, em benefício de Wagnerdileyr Peterson Braga de Souza, contra decisão do Ministro Humberto Martins, que, em 16.12.2021, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 713.005. O objeto desse é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.21.266687-9/000 pelo Desembargador Wanderley Paiva, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



O caso



    2. Consta dos autos que em 2.2.2021 foi instaurado inquérito policial para apurar crimes de estelionato supostamente praticados pelo paciente.



    O juízo da Vara de Inquéritos da Comarca de Belo Horizonte/MG decretou a prisão preventiva do paciente, não tendo sido cumprido o mandado de prisão até a presente data.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no juízo Vara de Inquéritos da Comarca de Belo Horizonte/MG, pedindo o trancamento do inquérito policial. Argumenta que a punibilidade dos crimes teria sido extinta pela decadência do direito de representação das vítimas. Em 6.12.2021, a juíza de primeira instância denegou a ordem.



    4. Contra essa decisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em 9.12.2021, o requerimento de medida liminar foi indeferido pelo Desembargador Relator:



    “Habeas Corpus com pedido LIMINAR — Incurso no Crime: art. 171 do CP — Trancamento do inquérito policial — Suspensão do mandado de prisão — Ausência de prova inequívoca da atipicidade do fato investigado e de extinção de punibilidade ou evidente impossibilidade de autoria por parte do investigado — Ausência de elementos comprobatórios - Liminar INDEFERIDA”.



    5. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 713.005 no Superior Tribunal de Justiça. Em 16.12.2021, o Presidente daquele Superior Tribunal, Ministro Humberto Martins, indeferiu liminarmente a ação, aplicando a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal à espécie.



    6. Contra essa decisão, foi impetrado o presente habeas corpus. As impetrantes alegam que, “hoje, a regra é que o crime de estelionato é de ação penal pública condicionada à representação, nem sequer podendo ser instaurado inquérito policial sem essa "condição de procedibilidade", conforme exige o artigo 5º, §4º, do CPP; não podendo ser instaurado de ofício, muito menos por requisição do MP, salvo, neste último caso, se a requisição estiver acompanhada da representação da vítima (ou de seu representante legal, ou sucessores)”.



    Sustentam que, “no presente caso, a vontade da vítima em ver o paciente processado, já se dera após decorrido o prazo decadencial”.



    Argumentam que “operou-se a decadência, devendo ser declarada a extinção da punibilidade, nos termos do disposto nos arts. 107, IV, c.c. art. 103, do Código Penal e a nulidade de todos os atos praticados após a instauração do inquérito policial”.



    Salienta que, “em relação à suposta vítima Sabrine Ferreira da Silva Moreira, qualificada no depoimento de fls. 35 e ss do IP, sua oitiva e representação se deram no dia 22/06/2021, por um suposto fato que havia ocorrido no dia 25/01/2021, no entanto, não se trata de crime de Estelionato e sim um desacordo comercial, uma vez que a suposta vítima sequer pagou as parcelas descritas no contrato de fls. 37 e ss. do IP, tornando questão meramente cível”.



    Enfatiza que, “quanto à suposta vítima Lorran Coelho Ribeiro de Faria (REDS 2021.008719510 – fls. 19 e ss. IP), há apenas a juntada do documento feito pela Polícia Militar, não tendo depoimento formal na Delegacia supra citada, muito menos termo de representação, mas já ressalta que pelo histórico dos fatos, já se passaram mais de 1 (um) ano sem qualquer representação formal”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante do exposto, tendo restado demonstrado, sem necessidade de revolvimento do conjunto probatório, que seja: 



    A) Deferida a liminar requerida para determinar a imediata suspensão do trâmite do Inquérito Policial nº 10690197/2021 (PCNet 2021-024-000168-001010690197-50), com a suspensão do cumprimento do mandado de prisão preventiva já expedido e vedação de indiciamento ou outra qualquer medida coativa, até o julgamento final do presente writ na sua origem; 



    B) Seja concedido a ordem em favor do Paciente para que seja, definitivamente, trancado o inquérito policial pela evidente ausência de condições de procedibilidade, posto que houve a DECADÊNCIA em relação as representações das supostas vítimas, sendo causa de extinção de punibilidade, conforme art. 107, inciso IV c/c art. 103 do Código Penal, bem como seja declarado NULO os atos praticados em todo o inquérito policial, como a expedição de mandado de prisão, mandado de busca e apreensão (com a devolução de supostos documentos apreendidos), bloqueio de ativos, oitiva de testemunhas, etc”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 713.005. O objeto desse é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.21.266687-9/000 pelo Desembargador Wanderley Paiva, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de origem.



    9. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.741-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUPEDÂNEO NA SÚMULA 691/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A orientação de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ, sem análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. Precedentes. 



    II – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 



    III – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, nega seguimento ao pedido com supedâneo na Súmula 691/STF. 



    IV – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.620-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 



    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 



    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP, que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 



    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 



    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.



    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.



    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode concluir na espécie.



    11. Ao denegar o habeas corpus interposto no juízo de origem, a magistrada de primeira instância decidiu não ter sido comprovada a atipicidade dos fatos investigados ou a incidência de causa de extinção de punibilidade:



    “(…) In casu, não verifico nas cópias do inquérito juntadas, inequívoca comprovação da atipicidade do fato investigado, da incidência de causa de extinção de punibilidade ou evidente impossibilidade de autoria por parte do investigado.



    Quanto a alegada intempestividade das representações oferecidas pelas vítimas do suposto crime de estelionato, independente do exame em relação a todos os ofendidos, anoto haver, no tocante à vítima Maria de Lourdes Silva, expressa menção, em tempo hábil, pela adoção de medidas judiciais, conforme consta do histórico do REDS-2021-001800582-001, cuja cópia está acostada ás flf. 41/45.



    Sobre eventual ocorrência de mero desacerto comercial em relação à vítima Sabrine Ferreira, e cuja representação também foi ofertada em tempo hábil (ff. 5864), cabe registrar que a análise da atipicidade da conduta e a inexistência de justa causa para o prosseguimento do feito exigem profundo e valorativo da prova carreada aos autos, o que é inviável nesta via eleita”.



    Rever o decidido pelo juízo de origem demandaria exame dos fatos e das provas do inquérito policial instaurado contra o paciente.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…)



    2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 157.952-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2018).



    12. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se impõe seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, que teve a medida liminar indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que se determinar, superando-se as instâncias competentes.



    13. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de Minas Gerais não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.



    14. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora